Tribunal: STF
Processo: ARE 1352559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR – IDSS. LEI Nº 9656/98. LEI Nº 9961/00. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E DE COBERTURA EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR. CONSIDERAR OS DEPÓSITOS JUDICIAIS COMO EFETIVO PAGAMENTO PARA FINS DE CÁLCULO DO IDSS. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.



    Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por UNIMED AMPARO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra ato praticado pela DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR – DIDES, objetivando a Impetrante que os depósitos judiciais realizados a título de ressarcimento ao SUS sejam considerados no momento da atribuição das futuras notas do IDSS. Ao final, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança.



    A Agência Nacional de Saúde Suplementar é a agência reguladora responsável pela regulação dos planos de assistência à saúde ofertados no mercado pelas operadoras privadas, nos termos da Lei n° 9656/98 e da Lei n° 9961/00, cabendo a ela a elaboração de políticas regulatórias no setor.



    Compete à ANS o estabelecimento de parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde suplementar, conforme previsto no artigo 4º da Lei n° 9.961/00.



    Alega a Impetrante que a ANS não poderia desconsiderar os depósitos para fins de cálculo do mencionado índice, em razão da legislação civil e tributária prever para o depósito judicial os mesmos efeitos do pagamento efetivo.



    A sentença a quo equivocadamente aplica, por analogia, o disposto no artigo 151, II, do CTN aos depósitos promovidos em juízo, nos autos dos mencionados processos de execução fiscal em que se veicula a cobrança de ressarcimento ao SUS.



    Com efeito, a efetivação de depósito judicial não caracteriza o pagamento do tributo, conferindo apenas o efeito da suspensão da exigibilidade do débito, a fortiori de quaisquer valores devidos à Fazenda Pública. Precedentes: TRF2 - AC 168149 RJ 98.02.14798-2, Relator Juiz Federal Convocado José Antônio Lisboa Neiva, 3ª. Turma Especializada, data de julgamento 14/04/2009; AMS 23966 RJ 98.02.46327-2, Relator Juiz Federal Convocado José Antônio Lisboa Neiva, 3ª. Turma Especializada, data de julgamento 28/04/2009.



    (...)



    No caso, nos termos da Resolução Normativa – RN nº 427, de 25/09/2017, o Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS corresponderá ao percentual de efetivo pagamento administrativo das dívidas das operadoras de planos de saúde junto ao ressarcimento ao SUS, sendo divulgado mensalmente pela ANS em seu sítio institucional na Internet (www.ans.gov.br) e calculado a partir da seguinte fórmula: (valores pagos + valores em parcelamento) / valores cobrados, sendo que: 1 - valores pagos: corresponde a soma de valores originais de GRUs efetivamente quitadas pelas operadoras, seja por meio de pagamento direto ou conversão em renda; 2 - valores em parcelamento: corresponde a soma de valores originais das GRUs que compõem parcelamentos deferidos; e 3 - valores cobrados: corresponde a soma de valores originais das GRUs de ressarcimento ao SUS.



    Ainda no §3º, do artigo 2º, da mencionada Resolução, “Para fins de cálculo do Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS, previsto na alínea “b” do § 2º do art. 2º, os valores relacionados a impedimentos judiciais ou suspensos por depósito judicial não serão considerados no numerador.”



    Assim, o índice é utilizado no Programa de Qualificação das Operadoras para medir um aspecto específico em relação ao ressarcimento ao SUS, que é a efetividade obtida na conclusão do procedimento, por essa razão a Administração entende que os depósitos judiciais realizados não devem ser contabilizados no dimensionamento dos pagamentos efetuados ao SUS. (fls. 250).



    A agência reguladora possui capacidade para avaliar e eleger os critérios que irão compor os cálculos dos índices de qualidade, não exorbitando os limites da discricionariedade administrativa, o fato de adotar a sistemática de cálculo do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora - IDSS sem considerar os montantes discutidos judicialmente, estando dentro o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, o que, em regra, impossibilita a interferência do Poder Judiciário, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.



    Remessa necessária provida."



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, 37, 93, inciso IX, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente